Tribunal: TJPA
Processo: 0002122-78.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002122-78.2012.8.14.0008

APELANTE: JOSE AUGUSTO BATISTA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002122-78.2012.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO BATISTA MONTEIRO

REPRESENTANTE: WALBERT PANTOJA DE BRITO (DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
or
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz convocado

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO. DECOTE DE OFÍCIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PATAMAR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pena-base fixada pelo juízo singular se apresenta bem fundamentada, sendo cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício).

2. Ao contrário do que afirma a defesa, as circunstâncias apontadas na sentença, para aplicação da agravante do motivo fútil, se encontram delineadas na denúncia e na sentença de pronúncia, possibilitando a defesa do recorrente, não sendo argumento válido para seu decote.

3. Por outro lado, é cediço que, concorrendo mais de uma qualificadora, as que não forem utilizadas para qualificar o delito podem elevar a pena como agravantes (se previstas no rol legal) ou, subsidiariamente, como circunstâncias judiciais. No entanto, para que seja possível este deslocamento na dosimetria da pena dos crimes contra a vida, é indispensável que as qualificadoras (mesmo as remanescentes) sejam submetidas à apreciação do conselho de sentença (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 606430/MT), o que não ocorreu no caso concreto, devendo, por isto, ser decotada a agravante, de ofício.

4. A fração de redução decorrente da tentativa foi bem aplicada em metade, considerando-se o
iter criminis
percorrido, uma vez que o recorrente se armou, atacou e feriu a vítima várias vezes, não lhe tendo ferido mortalmente devido a intervenção de terceiros, conforme reconhecido pelos jurados.

5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO, REFORMAR A SENTENÇA APENAS PARA DECOTAR A MAJORANTE
equivocadamente reconhecida, tornando a
pena definitiva aplicada ao recorrente em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOSÉ AUGUSTO BATISTA MONTEIRO
, contra a sentença proferida pelo juízo de direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA que, após condenação pelo Júri Popular nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O recorrente foi condenado por ter, na data de 11 de junho de 2012, por volta das 14h30, desferido vários golpes de terçado contra seu irmão Robson Batista Monteiro, que só não lhe levaram a morte em razão da intervenção de terceiros. O fato teria ocorrido em virtude de uma briga antiga de família, por conta da divisão de um terreno deixado de herança pelo pai de ambos. Os golpes causaram as lesões descritas no laudo de fl. 88.

A sessão do Tribunal do Júri é datada de 29/08/2018 (sentença às fls. 211/213).

Inconformado, o indigitado interpôs o presente recurso, com base no art. 593, I, CP (fls. 217 e 221/224), onde pede a reforma da dosimetria da pena para:

1 – Que a
pena-base
seja fixada no mínimo legal;

2 – Que a
agravante
do motivo fútil seja decotada, por não constar descrita na denúncia;

3 – Que a diminuição decorrente da
tentativa
seja aplicada no patamar máximo.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 226/227).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 233/237).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/08/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para redução da pena-base, decote da majorante e aumento do patamar de diminuição decorrente da tentativa.

Os argumentos defensivos não prosperam.

Em relação à pena-base
, o magistrado singular lhe fixou em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para tanto, considerou desfavoráveis ao insurgente os vetores referentes à sua conduta social e às consequências do delito, fundamentando-os da seguinte maneira:

“(...)
conduta social
: o réu possui conduta social reprovável, na medida em que os informantes declaram em plenário que é agressivo quando ingere bebida alcóolica, possui comportamento egocêntrico e pouca flexibilidade a comportamentos contrários, razão pela qual valoro-o positivamente; (...)
consequências
: de acordo com os autos, as consequências do crime lhe são desfavoráveis, tendo em vista que houve perda do movimento de uma das mãos pela vítima, o ofendido possui dificuldade de levantar o braço e o ato criminoso prejudicou seu trabalho como catador de açaí (...)”

Não vejo desacerto a ser reparado, vez que bem fundamentada a decisão.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Dessa forma, tenho que a pena-base se encontra bem justificada.

No que se refere à agravante
, tem-se que, na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu a agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, pois, segundo afirmou na decisão,
as agressões foram desproporcionais e por motivo insignificante, consistindo em divergências pela partilha de bens de família, qual seja, um terreno deixado pelo falecido pai do réu e da vítima
, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 11 (onze) anos e 01 (um mês) de reclusão.

A defesa argumenta que tais fatos não foram deduzidos na sentença e, portanto, não foram submetidos ao contraditório e a ampla defesa, não podendo agravar a pena.

Ocorre que aqueles fatos constam tanto na denúncia como na sentença de pronúncia, não prosperando os argumentos do apelo.

Deve, porém, a agravante ser decotada,
de ofício
, por configurar qualificadora do delito de homicídio (art. 121, §2º, II, do CP) e não ter sido quesitada aos jurados, impedindo, portanto, seu reconhecimento.

É cediço que, concorrendo mais de uma qualificadora, as que não forem utilizadas para qualificar o delito podem elevar a pena como agravantes (se previstas no rol legal) ou, subsidiariamente, como circunstâncias judiciais.
No entanto, para que seja possível este deslocamento na dosimetria da pena dos crimes contra a vida, é indispensável que as qualificadoras (mesmo as remanescentes) sejam submetidas à apreciação do conselho de sentença
. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 606430/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/04/2021).

Assim, deve ser decotada a agravante aplicada, por ser medida de justiça.

Antes, contudo, desta providência,
resta analisar o pleito referente ao patamar de redução decorrente da tentativa reconhecida
.

A defesa pede que seja aplicado o patamar máximo de 2/3 (dois terços) para diminuir a pena, enquanto o juízo aplicou a redução em 1⁄2 (metade), por considerar que
foram desferidos três golpes, embora em regiões não letais do corpo da vítima, sendo mais fácil a sua chance de sobrevivência
. Assim, passou a pena a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que tornou concreta e definitiva.

Entendo que o patamar fixado pelo magistrado
a quo
deve ser mantido.

Isso porque o
iter criminis
foi praticamente todo percorrido, ou seja, o recorrente armou-se, atacou e feriu a vítima várias vezes, não lhe tendo ferido mortalmente devido a intervenção de terceiros, conforme reconhecido pelos jurados.

Nesse sentido:

“(...) Quanto à fração da tentativa, observa-se que as instâncias ordinárias destacaram a adequação da fração aplicada, levando em conta o
critério do iter criminis
, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, uma vez que, "a vítima quase veio a óbito, tendo experimentado lesões de natureza grave e gravíssima." Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera idôneo o critério do iter criminis percorrido. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 680097/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT -, DJe 03/11/2021)

Não merece, portanto, acolhimento, qualquer dos argumentos defensivos, devendo, contudo, ser reformada, de ofício, a decisão, para decote da majorante do motivo fútil, conforme fundamentação acima, o que passo a fazer
.

Mantidos os critérios de origem para a fixação da pena-base, esta permanece em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes, conforme fundamentação.

Ausentes causas de aumento.

Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa, que deve reduzir a pena em metade, conforme o fez o juízo, cujo patamar se mantém,
passando a pena a 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que torno concreta e definitiva
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da reprimenda, pois em consonância com art. 33 do Código Penal.

O recorrente respondeu ao processo em liberdade e assim se encontra, devendo, eventual detração, ficar a cargo do juízo da execução, órgão com mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprida, se houver, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, porém,
de ofício, reformo a sentença
apenas para decotar a majorante equivocadamente reconhecida, tornando a pena definitiva aplicada ao recorrente em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022